Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709504-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: PAULO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada. 2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A matéria afeta à inversão do ônus da prova não foi alvo de análise pelo Juízo de origem. Igualmente, a questão relativa à exibição de documento não foi objeto de exame na Instância a quo. 4. O pleito de inversão do ônus probatório no caso em exame encontra-se intimamente atrelado aos argumentos lançados pelo autor da demanda e, nesse quadrante, incorre em error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o juiz que deixa de apreciar o pedido de inversão no momento oportuno, qual seja, a fase instrutória. Precedentes. 5. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo: a) o reconhecimento da validade do contrato firmado com o recorrido; b) subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade somente das cláusulas apontadas; c) o afastamento das condenações impostas, pois não houve falha na prestação do serviço; d) o reconhecimento da quebra contratual, sem ônus para nenhuma das partes. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé (ID 47560233). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020